Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705828-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: CALZEDONIA BRASIL COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os autos retornaram a esta Relatora em razão do c. STJ ter procedido o julgamento do Tema 1.266 nos autos do REsp 1.426.271/CE, por meio do qual, fixou tese aplicável ao presente feito que se encontrava sobrestado, e conquanto não se tenha verificado nenhuma omissão por parte deste Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto nos autos, determinou-se a reapreciação da tese pelo órgão julgador com fundamento no art. 1.030 do CPC (1.040, II, do CPC). Verifico que esta Relatora não mais possui qualquer vinculação com o processo em referência, o qual fora devidamente julgado enquanto ainda integrava a e. 7a Turma Cível, conforme Acórdãos no 1841937, de 11/04/2024 (ID 57855963), e no 1856671, de 10/05/2024 (ID 58981812), e Nesse sentido: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (...) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (...) Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. (grifo nosso) Sendo assim, com fundamento no parágrafo único do art. 83, c/c §2o do art. 81, ambos do RITJDFT, determino a redistribuição do feito a um dos eminentes Desembargadores que integram a e. 7a Turma Cível. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora